Tribunal: TJPA
Processo: 0009829-64.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009829-64.2016.8.14.0006
APELANTE: RAIMUNDO ALVES LOPES NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, UMA VEZ QUE A LEI INSTITUIDORA FOI OBJETO DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os acréscimos que integram a remuneração global do servidor devem ser previstas em lei, uma vez que sua criação ultrapassa a competência administrativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 37, X, da Constituição da República que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

2. No caso vertente, observa-se que a Gratificação de Nível Superior dos servidores do Magistério do Município de Ananindeua possuía previsão legal no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86.

3. Todavia, a normativa citada foi objeto de revogação pela Lei Municipal n.º 1.248/95, artigo 44º, de tal sorte que deixou de existir parâmetro legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos professores do ente recorrido.

4. Analisando o caderno processual, apesar de o apelante ter ingressado no cargo ainda na vigência da Lei Municipal nº 851/86, conforme o Histórico Funcional, extrai-se que ele somente conclui seu curso de Graduação em Pedagogia em 18 de agosto/2028, ou seja, após a revogação da norma jurídica que previa a vantagem. Logo, o recorrente somente preencheu o requisito legal quando já não se encontrava vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício. Precedentes TJ/PA.

5. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/
PA, 29 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatório

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO ALVES LOPES NETO visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0009829-54.2016.8.14.0006, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões no id. 2500681, págs. 01/10, historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a condenação do ente apelado ao pagamento de Gratificação de Nível Superior em 60% (sessenta) por cento sobre o vencimento base, desde a data em que alcançou a graduação, em fevereiro/2009.

Aduz o recorrente que ingressou no Município de Ananindeua/PA em 01/03/1984, sendo que, em 20/05/1985, passou a exercer o cargo de Professor Pedagógico. Frisa que, com o advento do Decreto nº 336/96, foi enquadrado como Professor Pedagógico “D” e que com a edição da Lei Municipal n 2176/2005, teve seu enquadramento funcional para o cargo de Professor.

Prossegue afirmando que a Lei Municipal nº 2.355/2009, que dispôs sobre o Plano de Cargos Carreiras do Magistério de Ananindeua, teve novo enquadramento funcional para o cargo de Professor Nível II, todavia, sua remuneração não foi acrescida pela gratificação de escolaridade prevista no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86.

Alude o recorrente que a superveniência da Lei Municipal nº 981/90 manteve a previsão da gratificação em seu artigo 63, I, “f”. Contudo, a promulgação da Lei Municipal nº 2.176/05, que revogou o regramento anterior não houve previsão da vantagem reclamada, todavia estabeleceu tratamento remuneratório isonômico para os trabalhadores com funções semelhantes.

Assevera que possui direito a percepção da Gratificação de Nível Superior prevista na Lei nº 851/86, no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre seu vencimento base a ser pago desde a conclusão de curso superior.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Certidão de tempestividade no id.
2500681, pág. 11.

Devidamente intimado, o Município de Ananindeua apresentou contestação no id. 2500682, págs. 02/09, arguindo, em suma, que o apelante busca o reconhecimento de um direito com fundamento em norma revogada. Afirma que a Lei Municipal nº 851/86, que previa o pagamento da Gratificação de Nível Superior foi inteiramente retirada do ordenamento jurídico pelo artigo 44º, da Lei Municipal nº 1.248/95.

Postula, ao final, o improvimento do apelo.

Tempestividade das contrararrazões no id.
2500682, pág. 11.

Recurso recebido no duplo efeito em despacho no id. 2728103, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 2754327, págs. 01/02, aduziu inexistir razões para sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, compelir o ente apelado a implementar em sua remuneração a Gratificação de Nível Superior no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base, uma vez que demonstra ter concluído curso de graduação, bem como o pagamento da parcela deste a obtenção da titulação, com supedâneo na Lei Municipal nº 851/86.

É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em razão de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica, de modo que elas reclamam a consumação de um certo fato e que proporciona o direito a sua percepção. Assim, presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem.

Vale ressaltar que os acréscimos que integram a remuneração global do servidor devem ser previstas em lei, uma vez que sua criação ultrapassa a competência administrativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 37, X, da Constituição da República que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

No caso vertente, observa-se que a Gratificação de Nível Superior dos servidores do Magistério do Município de Ananindeua possuía previsão legal no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86, “
in verbis”:

“Art. 18. Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens:

I – Gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base.”

Todavia, a normativa citada foi objeto de revogação pela Lei Municipal n.º 1.248/95, artigo 44º, de tal sorte que deixou de existir parâmetro legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos professores do ente recorrido. Eis a redação do dispositivo mencionado:

“Art. 44 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

Analisando o caderno processual, apesar de o apelante ter ingressado no cargo ainda na vigência da Lei Municipal nº 851/86, conforme o Histórico Funcional carreado no id. 2500669, pág. 01, extrai-se que ele somente conclui seu curso de Graduação em Pedagogia em 18 de agosto/2028, conforme diploma colacionado no id. 2500669, pág. 24, ou seja, após a revogação da norma jurídica que previa a vantagem. Logo, o recorrente somente preencheu o requisito legal quando já não se encontrava vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício.

Nesse sentido, precedentes desta Casa:

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(2018.01885206-26, 189.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11)

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), previsto na Lei nº 851/1996, retroativo a fevereiro/2009, corrigido monetariamente, e, condenou em honorários em 10% (dez por cento), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC; 2. O autor pretende perceber a gratificação de nível superior, na ordem de 60% (sessenta por cento) do vencimento, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3. A Lei Municipal nº 1.248/95, que trata do plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior e no art. 44, revogou expressamente a Lei nº 851/1986; 4. O autor/apelado ingressou no cargo de professor em julho de 2006, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já estava revogada e vigia a Lei 2.177/05 (RJU dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), que no art. 73, previu as gratificações devidas aos servidores públicos, e, não constou nesse rol gratificação de nível superior; 5. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

6. À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional do autor, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 7. Inversão automática do ônus de sucumbência. Custas e honorários pelo apelado, fixados em R$1 Mil Reais com fulcro no parágrafo 4º, do art.20, do CPC. Inexigíveis em face à gratuidade da justiça; 8. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Em reexame, sentença reformada, nos termos do provimento recursal.

(2019.01670395-39, 204.080, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23)

Por outro lado, insta salientar que o novo Plano de Cargos, carreiras e remunerações dos Servidores do magistério do município de Ananindeua, a Lei n° 2.355/200, que também se aplica ao caso em análise, não previu a gratificação de nível superior de 60% pretendida, uma vez que referida norma prevê em

artigo .45, as seguintes vantagens:

Art. 45 - Além do vencimento e das gratificações e adicionais comuns a todos os servidores públicos municipais, o profissional do magistério fará jus às seguintes vantagens:

a) Gratificação pelo exercício do cargo em escola de difícil acesso, situada na zona rural, até o limite de 40% (quarenta por cento) do vencimento, conforme regulamento aprovado anualmente por ato do titular da Secretária Municipal de Educação, ouvida a Comissão de Gestão do Plano de Carreira que considerará as dificuldades de transporte e de acesso e o deslocamento permanente;

b) Gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar;

c) Adicional por tempo de serviço, nos termos do estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua.

§ 1º - As gratificações não são cumulativas, prevalecendo sempre a de maior valor.

§ 2º - As gratificações não serão incorporadas à remuneração do servidor.

Assim, à mingua da previsão legal no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional do apelante, não há como reclamar tal direito, uma vez que a pretensão repousa em norma jurídica revogada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Em razão do improvimento do apelo, majoro a verba honorária fixada originariamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) na sentença para R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 11 do CPC, estando suspensa a exigibilidade dessa verba em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita conforme o artigo 98 § 3º do mesmo Diploma.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020